Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719000-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL SOARES ASTINI AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O O Relatório é, em parte, o constante na decisão de ID no 11647883, in verbis: “Por meio do presente recurso, Raphael Soares Astini pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de tutela antecipada antecedente, indeferiu o pedido liminar de exibição de laudo médico a que foi submetido em face da realização de concurso público. O recorrente informa que, por meio do Edital no 1/2018, prestou concurso público para o Cargo de Delegado de Polícia Federal na condição de pessoa portadora de deficiência física. Narra que os candidatos aprovados nas provas de conhecimento seriam submetidos a perícia especial, realizada por equipe multiprofissional, cujo resultado seria disponibilizado aos candidatos para ciência. Aduz que ‘diferentemente do previsto no Edital e em diversas normas legais, Lei de Acesso à informação e princípios Constitucionais Administrativos, não lhe foi disponibilizado o inteiro teor do laudo médico ao submetido, mas tão somente uma linha que descreveu que ‘o problema do autor não se enquadra no decreto 3298/99’. Afirma que, apesar da existência de oito (08) vagas aos candidatos portadores de necessidades especiais, nenhum candidato preencheu os requisitos exigidos, sendo que outros candidatos têm obtido judicialmente a oportunidade de visualização dos laudos. Argumenta que, diferentemente do entendimento exarado pelo Magistrado singular, interpôs recurso administrativo em 05.04.2019, tendo obtido resposta negativa, e que o referido concurso se encontra em andamento, restando preenchido o requisito da urgência. Sustenta que a decisão resistida deve ser reformada pelos seguintes motivos: i) é impossível ao autor produzir prova negativa no sentido de que não recebeu o laudo na data estipulada; ii) necessita da documentação que lhe foi negada para eventual providência judicial; iii) inexistência de prejuízo em caso de reversão de eventual medida liminar deferida. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que se determine à agravada que entregue, no prazo de cinco (05) dias, o laudo pericial realizado pelo autor” Por meio da decisão acima referida este Relator indeferiu a antecipação de tutela recursal. Contrarrazões pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da ocorrência de litispendendência ao argumento de que “o agravante ajuizou a ação ordinária no 5004795-93.2019.4.03.6105”, e, no mérito, pelo não provimento do recurso. O agravante por meio da petição de ID no 13689081, informou que houve perda do objeto do presente recurso. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme ID no 54232660, do processo de origem, verifica-se que o Juízo a quo proferiu sentença, nos seguintes termos, in verbis: “ (...) Ante o exposto, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, inciso VI do CPC por ausência de interesse processual” Em virtude da superveniência dessa sentença, o agravo de instrumento perdeu o objeto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator